Tribunal: TJBA
Processo: 8032773-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032773-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: DILMA SOUZA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NIVOLUMAB (OPDIVO). ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL INFUNDADA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA PARA INDICAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde a autorização e custeio do medicamento Nivolumab (Opdivo) para tratamento de neoplasia ovariana secundária a tumor do trato gastrointestinal. A agravante fundamenta sua irresignação na alegação de que o medicamento caracteriza uso off-label, sendo indicado para finalidade diversa daquela constante da bula registrada na ANVISA, configurando tratamento experimental excluído da cobertura obrigatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição do medicamento Nivolumab (Opdivo) para tratamento de neoplasia ovariana secundária a tumor gastrointestinal caracteriza uso off-label excluído da cobertura obrigatória, ou se configura emprego regular do medicamento em conformidade com as indicações aprovadas pela ANVISA. III. Razões de decidir 3. O medicamento Opdivo (Nivolumab) possui registro na ANVISA (nº 101800408) com indicação expressa para "câncer gástrico (CG), câncer da junção gastroesofágica (CJEG) e adenocarcinoma esofágico (ACE), avançado ou metastático", conforme informação extraída diretamente do sistema oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 4. A prescrição médica, longe de configurar emprego experimental ou fora das indicações aprovadas, revela-se plenamente alinhada com as diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo órgão regulador competente, estando fundamentada em literatura científica especializada. 5. Não se caracteriza uso off-label quando o medicamento é empregado em estrita conformidade com as indicações aprovadas pela ANVISA, circunstância que afasta qualquer questionamento acerca da legitimidade da prescrição e da aplicação da Resolução ANS nº 465/2021. 6. A Lei nº 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabeleceu no § 13 do art. 10 que, mesmo em caso de tratamento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico fundamentado. 7. O relatório médico circunstanciado atesta a necessidade imediata do tratamento, fundamentado em literatura científica e elaborado por especialista habilitado, satisfazendo plenamente os requisitos legais para a cobertura obrigatória. 8. Os interesses meramente patrimoniais da operadora não podem se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária, devendo a função social dos contratos de plano de saúde privilegiar a proteção da vida e da integridade física dos contratantes. 9. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação médica e cobertura contratual, enquanto o perigo de dano decorre do risco de consequências irreversíveis pela demora no tratamento oncológico. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura uso off-label a prescrição de medicamento Nivolumab (Opdivo) para tratamento de neoplasia ovariana secundária a tumor gastrointestinal quando o fármaco possui registro na ANVISA com indicação expressa para câncer gástrico, câncer da junção gastroesofágica e adenocarcinoma esofágico avançado ou metastático. 2. A cobertura de medicamento oncológico deve ser garantida quando a prescrição médica está fundamentada em evidências científicas e o medicamento possui registro na ANVISA para a patologia específica, prevalecendo o direito à vida e à saúde sobre interesses meramente econômicos da operadora. 3. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico mostra-se cabível quando demonstrada a necessidade imediata do tratamento e o risco de dano irreparável pela demora na implementação terapêutica.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/22; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; Resolução ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08762043120188140301 20950970, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032773-73.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Hapvida Assistência Médica Ltda e como Agravado Dilma Souza Costa, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator